Tribunal: TJDFT
Processo: 0002325-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.TESE NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não tendo sido mencionada, no acórdão embargado, a tese defensiva de atipicidade da conduta, impõe-se sanar a omissão.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.